Tribunal: TJSP
Processo: 2142538-72.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2142538-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é peticionário JULIO
CESAR DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO RIBAS, MARCO
ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
2
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000
Peticionário: Júlio Cesar de Jesus
Comarca: Barueri
Voto no 14636
Revisão Criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego
de arma e concurso de pessoas e estelionato. Artigo 157,
§2o-A, inciso I, c.c. artigo 171, “caput”, c.c. artigo 157,
§2o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do CP. Pedido
de afastamento das causas de aumento atinentes ao
emprego de arma e concurso de pessoas. Impossibilidade.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Pleito
de
reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade.
Pena bem calculada. Regime fechado mantido. Revisão
conhecida e julgada improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/08) interposta por JÚLIO
CESAR DE JESUS em face da r. sentença condenatória (fls. 176/185 dos autos de
origem), alcançada pelo trânsito em julgado, que o considerou incurso no artigo 157, §2o-
A, inciso I, no artigo 171, “caput”, e no artigo 157, §2o, inciso II, , na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no mínimo legal.
Insatisfeito, o requerente persegue novo exame da causa, pugnando,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), pelo
afastamento das causas de aumento relativas ao emprego de arma e concurso de pessoas,
bem como o reconhecimento do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código
Penal.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
3
da revisão criminal e, se conhecida, pelo seu não acolhimento (fls. 41/49).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 10 de novembro de 2018,
por volta das 21h32min, na Estrada Velha de Itapevi, no 4902, Jardim Santa Mônica, na
cidade de Barueri, JULIO CESAR DE JESUS, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo contra a vítima David Cavalcante de Barros, subtraiu para si a
quantia de R$ 169,00 em dinheiro (cento e sessenta e nove reais), pertencente à empresa
vítima Barueri II Auto Posto Ltda (BO no 5375/18).
Consta, ainda, que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das
07h51min, na Estrada Velha de Itapevi, no 4902, Jardim Santa Mônica, em Barueri, o
peticionário, obteve para si, vantagem indevida no valor de R$ 100,00, em prejuízo da
empresa vítima Barueri II Auto Posto Ltda, induzindo e mantendo em erro a funcionária
Alessandra Fernandes Limeira da Silva, mediante fraude (BO no 5836/18).
Consta, finalmente, que no dia 12 de dezembro de 2018, por volta
das 21h07min, na Estrada Velha de Itapevi, no 4902, Jardim Santa Mônica, em de Barueri,
o acusado, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com um indivíduo não
identificado e mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de
fogo contra a vítima David Cavalcante de Barros, subtraiu a quantia de R$ 97,00 em
dinheiro (noventa e sete reais), pertencente à empresa vítima Barueri II Auto Posto Ltda
(BO no 1948/18) (fls. 73/76).
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória proferida
por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio desta ação
autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode implicar na alteração
da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da pena ou anulação do
processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
4
seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do trânsito
em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla, como se nova
ação fosse, pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-se
ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada no
amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
Tem-se que o recurso é improcedente.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de
ocorrências (fls.17/26), auto de exibição e apreensão (fls. 28), auto de reconhecimento
pessoas (fls. 32), tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
5
como já apontado e bem delimitado.
O recorrente JULIO CESAR DE JESUS, na fase inquisitiva
confessou a prática delitiva. Confirmou ser o autor de dois roubos ocorridos no Posto de
Gasolina, no entanto não se recorda exatamente dos dias e horários. Esclareceu também ser
o autor do abastecimento do veículo Celta Prata, ocasião em que o abasteceu naquele
mesmo posto e evadiu-se do local sem pagar. Esclareceu que no primeiro roubo ao Posto,
chegou com um galão vazio e solicitou que o frentista colocasse R$10,00 de combustível.
Aduziu que assim que o funcionário finalizou o serviço, o peticionário entregou-lhe uma
nota de R$ 20,00, já com objetivo de subtrair o dinheiro que o frentista eventualmente
retiraria do bolso para devolver-lhe o troco. Confirmou que no momento que o frentista ia
entregar o valor do troco, o interrogado levantou sua blusa na altura da cintura, exibindo
um simulacro que confeccionou para praticar a ação, exigindo que o funcionário entregasse
todo o dinheiro. Aduziu que de posse do dinheiro, cujo valor não se recorda neste
momento, deixou o local em direção a sua residência. Na segunda situação, cuja data
também não se recorda, o interrogando adentrou o posto conduzindo o veículo Celta Prata,
de placa não observada, cuja propriedade é de um conhecido Eliezer, que o emprestou, no
entanto ele nada sabia sobre a ação do interrogando. Na posse do referido veículo, adentrou
aquele estabelecimento e solicitou a uma frentista que abastecesse R$100,00. Assim que
ela terminou o abastecimento o interrogando evadiu-se do local sem pagar o consumo, no
entanto não a intimidou e tampouco simulou que estava armado. Afirmou que na data de
12 de dezembro de 2018, no período da noite, decidiu novamente roubar o posto,
entretanto pediu auxílio e um morador de rua, cujo nome e endereço desconhece. Aduziu
que pela empreitada, o interrogando pagou R$ 20,00 aquele indivíduo, orientando-o que
entrariam no posto e seu comparsa se aproximaria do frentista para pegar o dinheiro, uma
vez que o interrogando a certa distância anunciaria o roubo, colocando a mão sobre a
cintura. No local, disse que era um assalto e aquele indivíduo aproximou-se do frentista e
subtraiu certa quantia em dinheiro, cujo valor também não sabe mencionar. Asseverou que,
em seguida, evadiram-se do local e como já tinha pagado aquele individuo pela “ajuda”
despediu-se dele, não o vendo mais e tampouco sabendo indicar onde pode localizá-lo.
Alegou que suposto armamento se tratava de um pedaço de madeira enrolado em fitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
6
isolantes, portanto em nenhuma das ações utilizou arma de fogo, pois nunca teve uma. Por
fim, esclareceu que estava passando por dificuldades financeiras e ao entrar em desespero
optou em roubar o posto para angariar alguns valores em dinheiro para pagar algumas
dívidas. Em juízo, manteve sua confissão, nos termos assinalados (fls. 34/35 e 174/175 da
origem).
Veja-se que o representante da empresa vítima, DAVID
CAVALCANTE LIMEIRA, na fase policial, declarou que no dia 10 de novembro do de
2018, encontrava-se em horário de serviço no referido posto, quando por volta das 21:32hs,
avistou um suposto cliente adentrando o estabelecimento, carregando um galão vazio de
combustível. Aduziu que o atendeu, sendo que este solicitou que o declarante abastecesse o
galão no valor de R$ 10,00. Logo que finalizou o abastecimento, o depoente entregou o
referido recipiente ao suposto cliente que em seguida entregou uma nota de R$20,00 ao
declarante. Assim que o depoente retirou a quantia de dinheiro que estava em seu bolso,
com objetivo de dar o troco ao suposto cliente, foi quando o depoente estendeu a mão para
entregar-lhe o dinheiro, aquele indivíduo anunciou o roubo puxando a blusa e exibindo
uma arma de fogo que estava na altura da cintura. Com uma das mãos ele segurou a arma
de fogo, tipo pistola, enquanto com a outra ele subtraiu o montante das mãos do depoente.
De posse do dinheiro, o peticionário deixou o local caminhando tranquilamente em direção
à Rua Danúbio. Aduziu que em 12 de dezembro de 2018, estava de serviço no posto,
quando constatou logo que o mesmo indivíduo que roubou anteriormente adentrava o posto
acompanhado de outro indivíduo de cútis parda, altura baixa. Aduziu que o mesmo
indivíduo olhou para o depoente e disse “Entrega o dinheiro para o mano aí” e manteve-se
a uma distância de 10 metros com a mão na cintura, enquanto o segundo indivíduo,
aproximou-se do depoente e subtraiu cerca de R$ 97,00 em dinheiro. Assim que pegou o
dinheiro, os roubadores deixaram o local caminhando pela mesma Rua Danúbio. Em
seguida a funcionária Alessandra, que também estava no local trabalhando como frentista,
presenciou o crime e apontou o indivíduo branco, magro, alto como sendo o autor do crime
de estelionato, ocasião em que o acusado compareceu ao posto conduzindo um veículo
Celta Prata, e após abastecê-lo, evadiu-se do local sem efetuar o pagamento. Relatou que
no dia 13 de dezembro de 2018, o depoente e Alessandra obtiveram informações que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
7
Polícia Militar havia identificado o autor que estava a bordo do veículo Celta Prata. No
Distrito Policial, não restou dúvida que realmente tratava-se do mesmo criminoso que
atuou roubos e no estelionato (fls. 29/30 da origem).
Na mesma direção foi o relato do representante da empresa vítima,
FABIANO HENRIQUE CARNEIRINHO, prestado tanto na delegacia, quanto em juízo
(fls. 06/07 e 173 da origem).
Ressalta-se que é certa a importância dos informes das vítimas no
processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e inquestionável
destes. O que se afirma é a relevância de seus relatos por circunstâncias de lógica, já que na
maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos
autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos poucos
elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que se mostrem
críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata, bem como se impõe
que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
O policial militar JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS relatou, em
sede policial, ter sido acionado pelos funcionários do posto de gasolina, os quais
noticiaram o roubo. Aduziu que, em patrulhamento, localizaram o veículo dirigido pelo
acusado, o qual foi abordado, sendo o peticionário reconhecido como autor do roubo, bem
como de outros delitos ocorridos no posto em questão (fls. 33 da origem).
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado, qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes do policial, cujo relato se
mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade,
seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem
ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se
comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
8
não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...) o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j.
em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para atribuir
crime de tal gravidade ao peticionário.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
9
Parece claro, então, que os depoimentos dos representantes da
empresa vítima e o restante da prova oral fazem emergir a figura típica dos crimes de roubo
circunstanciados, um deles pelo emprego de arma e outro pelo concurso de pessoas (artigo
157, §2o-A, inciso I, e artigo 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal), já que a isso
sempre houve referência ao narrar a ação delitiva. Anote-se que em relação à condenação
por estelionato sequer há irresignação da defesa.
Observe-se, neste ponto, que há muito restou consagrado na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de prova,
como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na empreitada
criminosa.
Nesse contexto, a versão do increpado de que se tratava de um
simulacro não pode prevalecer.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência
n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C. 5a
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
Ainda, e agora no que diz respeito ao concurso de pessoas, mais
uma vez, com base na narrativa apontada inclusive na confissão do peticionário, fica
demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes no segundo roubo, que exsurge da
forma do desdobramento da ação, vale dizer, do modo de abordagem da vítima, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
10
participação efetiva na subtração dos bens e da fuga conjunta, restando caracterizado, sem
mais bastar, que um agente aderiu à conduta do outro.
Presente esse universo, probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para o afastamento das
causas de aumento pretendido.
Em relação à pena, nada a reparar.
Na primeira fase de estimação, houve a fixação da pena-base no
mínimo legal para cada um dos delitos, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, para os roubos, e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o
estelionato.
Na segunda etapa, não incidiram agravantes ou atenuantes nas
penas, ainda que tenha havido confissão, em razão do disposto na Súmula no 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, de rigor era o aumento das sanções para cada um
dos roubos, sendo certo que o primeiro, por ter sido praticado com o emprego de arma de
fogo, recebeu a exasperação de 2/3 (dois terços) e o segundo, em razão do concurso de
pessoas, teve o aumento em 1/3 (um terço).
Assim, as penas do primeiro roubo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do
CP) alcançaram 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa,
no piso.
Já as penas do segundo roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do CP)
alcançaram 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no
mínimo.
Por seu turno, não há majorantes ou minorantes a serem aplicadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
11
ao crime de estelionato, de modo que sua sanção permaneceu finalmente em 01 (um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre
os crimes, dispõe o artigo 71 do CP que:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes,
devem os subsequentes ser
havidos
como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços. Parágrafo único - Nos
crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as
regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
Assim, tem-se que os requisitos objetivos para o reconhecimento da
continuidade delitiva são a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas
condições de tempo, lugar, maneira de execução.
Ademais, a teoria adotada majoritariamente no caso de crimes
continuados é a Teoria Objetivo-Subjetiva (ou teoria mista), a qual preconiza que o
reconhecimento da continuidade delitiva depende tanto do preenchimento dos requisitos
objetivos acima elencados, quanto do elemento subjetivo, que é a unidade de desígnios.
Dessa maneira, a mera reiteração criminosa não pode ensejar a aplicação do artigo 71 do
CP.
Neste sentido, ensina Rogério Greco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
12
“Acreditamos que a última teoria objetivo-subjetiva é a mais
coerente com o nosso sistema penal, que não quer que as penas
sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também
não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não
pode ser confundido com o criminoso contumaz.” (Curso de
Direito Penal, parte geral. Ed. Impetus, pág. 609).
Decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS EM CONCURSO
MATERIAL E FORMAÇAO DE QUADRILHA OU BANDO.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NAO
CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇAO DE
LIMINAR PREJUDICADO.
1. "Esta Corte vem aplicando a teoria objetiva-subjetiva, na qual
a aplicação do 'crime continuado' depende tanto dos elementos
objetivos condições de tempo, lugar, modo de execução etc, como
dos subjetivos unidade de desígnios” (HC 38.016/SP).
2. Não há reconhecer a continuidade delitiva quando ausentes os
requisitos objetivos e subjetivos, uma vez que os crimes foram
praticados contra vítimas diferentes, de maneira diversa, com
lapso temporal impeditivo à configuração da ficção jurídica.
3. Constatada a mera reiteração habitual, em que as condutas
criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra
do concurso material de crimes. 4. Ordem denegada. Pedido de
reconsideração de liminar prejudicado. (HC 140927/RJ, julgado
em 18/05/2010) g.n.
No caso dos autos, em que pese os argumentos defensivos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2142538-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14636
13
delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e local a autorizar o
reconhecimento da continuidade delitiva.
Isto porque o peticionário praticou os três delitos em dias diferentes
e adotando modus operandi diverso, em contextos e com ânimos totalmente autônomos,
demonstrando que se trata, em verdade, de hipótese de reiteração delitiva.
Necessária, assim, a manutenção do reconhecimento do concurso
material, de modo que as penas somadas alcançaram 13 (treze) anos de reclusão, e o
pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no mínimo legal.
A quantidade de pena não dava margem para regime inicial diverso
do fechado, ou qualquer benefício prisional.
Destarte, tecidas tais considerações, foi nesse sentido o
entendimento exarado na sentença combatida, sendo certo que, mesmo que a questão
impusesse valoração de forma diversa das provas regularmente produzidas, não seria o
caso de se atropelar a questão já decidida, salvo se flagrantemente contrária à evidência dos
autos o que, definitivamente, não se verifica no caso em tela. Tudo isso em respeito à
segurança jurídica e considerando a excepcionalidade da via da revisão criminal.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão
criminal interposta em favor de JÚLIO CESAR DE JESUS, nos termos da
fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator